Tribunal: STF
Processo: Ext 357
Classe: Ext
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-14
Data de publicação: 1978-12-14

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. TRATADO. AUSÊNCIA QUE SE SUPRE COM
 A
PROMESSA DE RECIPROCIDADE. PRESCRIÇÃO SEGUNDO A LEI DO ESTADO
REQUERENTE. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE VIVIDA PELO
ESTADO REQUERENTE. IRRELEVÂNCIA AQUI DA ALEGAÇÃO. CUMPRIDAS AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS, DEFERE-SE O PEDIDO.